Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-62.2025.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702910-62.2025.8.07.0017 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AUGUSTO MORAIS DE ALKIMIM DECISÃO 1. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs apelação da r. sentença (id. 73592753) proferida na ação de busca e apreensão proposta contra AUGUSTO MORAIS DE ALKIMIM, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 321, parágrafo único c/c art. 330, inc. IV e art. 485, inc. I, todos do CPC, nos seguintes termos: “AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuizou a presente ação em face de REU: AUGUSTO MORAIS DE ALKIMIM , partes qualificadas nos autos. Foi determinada a emenda da petição inicial, mas a parte requerente não logrou em cumprir o comando judicial, uma vez que não corrigiu a irregularidade, não comprovando a constituição da parte requerida em mora, conforme se afere de ID 235468453 (fls.155/157). Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. Não foi realizado bloqueio RENAJUD. À Secretaria para que retire o status de ‘segredo de justiça’ dos autos no sistema informatizado do Tribunal. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se.” (id. 73592753) 2. A apelante-autora defende que a tese firmada pelo STJ no Tema no 1.132, com o julgamento do REsp no 1.951.888, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, dispensada a prova do seu recebimento, para a sua constituição em mora e ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Afirma que a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor observou os requisitos legais previstos no Decreto-Lei no 911/1969, visto que expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como acompanhada de aviso de recebimento. 4. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a r. sentença, reconhecer a constituição em mora do devedor, conceder a liminar de busca e apreensão e determinar o retorno do processo ao Primeiro Grau para regular processamento. 5. Preparo (id. 73592756). 6. Em juízo de retratação, a MM. Juíza manteve a r. sentença e dispensou a intimação do apelado-réu, por não se aplicar o art. 331, §2o, do CPC à demanda (id. 73592860). 7. É o relatório. Decido. 8. Conheço da apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012, caput, CPC. 9. O art. 321, caput, do CPC, estabelece que o Juiz determinará a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, quando verificar a ocorrência de quaisquer dos vícios nele previstos. 10. Não cumprida a determinação, o parágrafo único do art. 321 do CPC dispõe que o Juiz indeferirá a petição inicial. 11. Em 5/5/2025, a MM. Juíza determinou (id. 73592748) a emenda da inicial, nos seguintes termos: “Emende a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que o A.R retornou com a informação 3X ausente (ID 232545532, fl. 146), que não é abarcada pelo Recurso Repetitivo 1132 do STJ. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (id. 73592748) 12. O apelante-autor manifestou-se (id. 73592751) que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário e que é desnecessária a prova de seu recebimento, nos termos da tese fixada no Tema no 1.132/STJ. Sobreveio a r. sentença, em 31/5/2025 (id. 73592753). 13. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969 exige a comprovação da mora do devedor para a propositura da busca e apreensão, in verbis: “Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” 14. Quanto à notificação apta a constituir o devedor em mora na ação de busca e apreensão, dispõe o §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969: “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” 15. A notificação (id. 73592742, pág. 2) que instruiu a presente busca e apreensão foi expedida pela apelante-autora e remetida para o mesmo endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, qual seja, “QC 15 Casa Riacho Fundo II/DF, CEP 71882-013” (id. 73592739) e consta do AR a informação dos Correios “ausente 3x” (id. 73592742, pág. 3). Ademais, é dever do contratante manter o seu endereço no contrato atualizado. 16. Sobre a controvérsia, o STJ firmou a seguinte tese no julgamento repetitivo do REsp no 1.951.888/RS (Tema no 1.132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 17. Consoante exposto pelo em. Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão, em seu voto-vista no julgamento repetitivo em análise: “[...] Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato. A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente. [...] A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente. Na mesma linha, não é exigível que o credor se desdobre para localizar o novo endereço do devedor. Ao contrário, cabe ao devedor que mudar de endereço informar a alteração ao credor. [....] Com efeito, desse mesmo entendimento decorre a conclusão de que, tanto para a constituição do devedor em mora quanto para o posterior ajuizamento da ação de busca e apreensão, a lei pretendeu estabelecer meras formalidades, uma vez que o descumprimento do contrato decorre da ausência de pagamento. Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor. Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame, mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário". Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento. Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. [...]” 18. Desse modo, diante do entendimento acima destacado, a tese fixada no Tema Repetitivo no 1.132/STJ aplica-se às hipóteses em que a notificação retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento”, etc., pois o requisito exigido é apenas que a notificação seja enviada ao endereço informado no contrato. 19. Nesse sentido, já decidiu este TJDFT, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE. TEMA 1.132/STJ. SENTENÇA CASSADA. 1. O colendo STJ fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (Tema 1.132/STJ). 2. A Corte Superior de Justiça reconheceu que a conclusão adotada abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação daquela Corte Superior, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. 3. Apelação conhecida e provida.” (0708234-13.2023.8.07.0014, Registro do Acórdão Número: 1849093, Data de Julgamento: 17/04/2024, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Publicado no DJE: 30/04/2024) 20. Em conclusão, em conformidade com o precedente vinculante, o apelado-réu foi regularmente constituído em mora, razão pela qual era desnecessária a determinação de emenda da inicial para tal finalidade. 21. Isso posto, conheço da apelação da autora e, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, dou provimento para reformar a r. sentença, reconhecer a regularidade da notificação realizada para comprovação da mora do réu e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 22. Intimem-se. 23. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau para prosseguimento. Brasília, VERA ANDRIGHI Desembargadora